Tribunal: TJDFT
Processo: 0751228-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0751228-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA Trata-se de mandado de segurança ajuizado em razão da notificação da impetrante para recolhimento de diferenças de ICMS devido por substituição tributária (ICMS-ST) referentes aos anos de 2014 a 2017. A impetrante alega, em síntese, que: 1) recolheu o ICMS-ST mensalmente no dia 20, mas a obrigatoriedade legal para o recolhimento seria até o 9o dia do mês; 2) foi lavrado auto de infração; 3) não deixou de realizar o pagamento do tributo, apenas o fez em data equivocada, mas antes de iniciado qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Requer a concessão de liminar para determinar ao impetrado que se abstenha de exigir o pagamento de ICMS-ST relativo ao período de 2014 a 2017 e de inscrever a impetrante em Dívida Ativa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e, no mérito, seja deferido o pedido de abatimento do ICMS-ST pago a maior e a compensação do crédito com tributos de mesma espécie. A liminar foi indeferida (ID 22039517). Informações do Sr. Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, na qual alegou sua ilegitimidade passiva (ID 22380170). Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal pela ausência de interesse do Ministério Público no presente litígio (ID 23025548). A impetrante ofereceu réplica (ID 27519562), pugnando pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. É o relato sucinto. Decido. O presente mandado de segurança indica como autoridade coatora o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. As comunicações de débito e de inscrição em dívida ativa estão subscritas pela Subsecretaria da Receita e tal competência está prevista no art. 1° da Lei n° 2.995/2002: "Art. 1o À Subsecretaria da Receita, órgão de comando e supervisão, diretamente subordinado ao Secretário de Fazenda e Planejamento, compete planejar, controlar, supervisionar, avaliar e executar as atividades de arrecadação, fiscalização, tributação, de atendimento aos contribuintes do Distrito Federal, julgar em primeira instância, o contencioso administrativo fiscal e exercer outras atividades correlatas ou que lhe vierem a ser atribuídas ou delegadas” A impetrante almeja o abatimento do ICMS-ST pago a maior e a compensação do crédito com tributos de mesma espécie. Nesse aspecto, tem razão o Secretário ao alegar sua ilegitimidade para figurar como autoridade coatora, uma vez que lançamento, fiscalização e arrecadação tributários são competência privativa de integrantes da carreira da auditoria tributária. É o que determina o art. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal, inclusive quanto ao julgamento dos recursos administrativos: “Art. 31. À administração tributária incumbe as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal e o julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria tributária. § 1o O julgamento de processos fiscais em segunda instância será de competência de órgão colegiado, integrado por servidores da carreira de auditoria tributária e representantes dos contribuintes”. - grifei Logo, o Secretário de Estado de Economia não pode ser considerado autoridade coatora para fins de impetração do mandado de segurança (Lei 12.016/09 6o § 3 o c/c LODF 31). Nesse sentido, a jurisprudência deste E. TJDFT: “1. Mandado de Segurança preventivo de ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente na exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL). 2. De acordo com o art. 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, "Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática". 3. O Secretário de Estado "é o agente político livremente escolhido pelo Governador para auxiliá-lo na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou análise de pedidos de restituição" (AgInt no RMS 64.072/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020). Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Secretário de Estado, em regra, não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança voltado contra atos relacionados à cobrança de tributos. 4. Acolhida a alegação de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado e remanescendo no polo passivo a autoridade efetivamente responsável pelo ato atacado - Subsecretário da Receita -, deve ser declarada a incompetência absoluta da Câmara Cível, remetendo-se os autos para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, juízo competente para processar e julgar o mandado de segurança (art. 26, III, da Lei no 11.697/2008. 5. Alegação de ilegitimidade passiva acolhida. Remessa dos autos ao juízo competente. (Acórdão 1353431, 07063210920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021) Não sendo o Secretário de Estado a autoridade coatora, afasta-se a competência da Câmara Cível (RITJDFT 21 II “c”). Ante o exposto denego a segurança com relação ao Secretário de Estado de Economia, diante da sua ilegitimidade passiva (LMS 6o § 5o; CPC/2015 485 VI § 3o; e RITJDFT 226 I). Declino da competência e determino a devolução do feito à 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 21891669), para regularização do polo passivo, inclusive. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator